Tribunal: CARF
Processo: 13687.000406/2008-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13687.000406/2008-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.782 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
MIRZA MARIA CURY DINIZ DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
EFEITOS DA IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo, sendo inadmissível o recurso voluntário interposto contra
acórdão proferido pela DRJ, que nega conhecimento das razões de fato e de
direito expostas em impugnação intempestiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 05 de maio de 2008, por meio
da qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 6.347,52, a título de IRPF, ano-calendário 2004,
exercício 2005, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 42.933,00.
Devidamente notificado sobre o lançamento, a ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que:
a) em 29 de abril de 2005 a contribuinte entregou declaração de ajuste anual
completa para posterior retificação, demonstrando claramente interesse em
prestar contas com o Fisco, mas esqueceu de retificá-la;
b) anexa partes da declaração que mostra como ficou com a inclusão dos
informes que não possuía em mãos naquela época e dedução das despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13687.000406/2008-28
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13687.000406/2008-28

dedutíveis, comprovando a inexistência de valor de imposto de renda a
recolher, mas sim a restituir do imposto de renda retido na fonte.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) imposto
de renda – pessoa física (fls. 59 e 60); (ii) comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte (fls. 61 e 62); (iii) comprovantes de despesa médica (fls. 64 a 69); e
(iv) comprovante de despesa com instrução (fls. 70 e 71).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora proferiu o
acórdão no 09-30.897 – 4a Turma da DRJ/JFA não acatando a preliminar de tempestividade
arguida pela interessada, uma vez que entregou sua impugnação após o esgotamento do prazo de
30 dias.
Irresignada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recuso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que é descabido a sua
impugnação não ter sido avaliada, sendo que era possível solucionar o auto de infração nessa
primeira instância administrativa.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto , Relator.
O Recurso é tempestivo, conforme datas informadas às fls. 80/81 (AR
25/08/2010, RV 24/09/2010).
Insurge-se a recorrente contra a decisão de primeira instância administrativa que
não conheceu da impugnação ante sua intempestividade.
Extrai-se dos autos que a recorrente foi intimada para apresentar sua defesa em
19/05/2008 e que somente efetivou o protocolo de impugnação em 19/06/2008, um dia após o
término do prazo legal para oposição de defesa.
A recorrente admite a perda do prazo para o oferecimento de defesa, aduzindo que
não estava na cidade no dia 18/06/2008, todavia, requer seja efetuada a revisão de ofício do
lançamento tributário.
De fato, não apresentada a impugnação no prazo legalmente previsto, ocorreu a
preclusão do direito de defesa da recorrente, não se instaurando a fase litigiosa do processo.
Não instaurada a fase litigiosa do processo, não há que se falar na possibilidade de
se buscar a verdade material, que deve ser perseguida por meio dos atos processuais em processo
administrativo devidamente instaurado. Neste sentido, escorreita a decisão da DRJ que não
conheceu da impugnação apresentada a destempo pela recorrente. Neste sentido:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
05/06/2004 IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. A
impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
comportando julgamento de primeira instância. O prazo para a apresentação de
impugnação esgota-se em trinta dias, contados da data em que foi feita a intimação da
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.782 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13687.000406/2008-28

decisão administrativa. (Processo no 19860.000051/2005-52 Recurso Voluntário
Acórdão no 3001-001.320 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão
de 14 de julho de 2020 Recorrente USIFAST LOGÍSTICA INDUSTRIAL LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL)

Em verdade, os prazos processuais não podem ser afastados pelo Princípio da
Verdade Material, é o que consigna o art. 21 do Decreto 70.232/75, in verbis:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
Decorrido o prazo de impugnação, sem apresentação de defesa pelo contribuinte,
não é exigível por este revisão administrativa do lançamento, já que a revisão se dá unicamente à
critério da autoridade administrativa. Observe-se:
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:
I - fora do prazo;
§ 2o O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o
ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.

Nos termos do artigo supra citado, a revisão de ato administrativa não pode ser
requerida pelo contribuinte que não observou o prazo de defesa, posto que se converteria em
verdadeira análise da defesa oposta intempestivamente.

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital